Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. TEMA 1085 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida à pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) e da decisão do juízo que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve se basear em elementos concretos e nítidos de que a situação financeira do beneficiário demonstrada nos autos não corresponde à realidade. No caso, os argumentos que fundamentam a impugnação não são capazes de infirmar a concessão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê, em seu art. 3o, que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).

4. Na hipótese, o apelado requereu administrativamente a suspensão dos descontos dos empréstimos em sua conta corrente. Todavia, o banco apelante continuou a descontar as parcelas nos meses seguintes.

5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.

6. O consumidor agiu em exercício regular de direito. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.

7. Recurso conhecido e não provido.